Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
1. Em se tratando de penhora da restituição do imposto de renda, imprescindível averiguar a origem dos valores.
2. Impenhorável a quantia restituída de imposto de renda oriunda de desconto em verba salarial, à míngua de descaracterização da natureza alimentar. Precedentes.
3. Agravo conhecido e não provido.